Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Trata-se de Reclamação formulada por JOVERCINA ALVES BRANDAO e LUIZA BRANDAO MIGUEL, em face do acordão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que nos autos do processo no0705131- 85.2020.8.07.0019, julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como afastou a dobra na condenação do valor devido a título de restituição das mensalidades, reduzindo os valores das condenações para a quantia de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em favor da primeira autora e para a quantia de R$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em favor da segunda autora. As reclamantes alegam ofensa aos julgados do STJ, bem como desta Casa de Justiça, e sustentam a necessidade de reforma do acórdão objeto da presente reclamação, pois proferido em dissonância com a orientação pacífica dos tribunais e a legislação consumerista. Aduzem ser inconteste o prejuízo moral suportado em virtude das cobranças realizadas de forma irregular, as quais tiveram origem em débito de contrato firmado sem a efetiva contraprestação dos serviços, diante do fechamento coercitivo das academias em decorrência da pandemia, de modo que o acórdão reclamado mostra-se contrário aos precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Por fim, requerem que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. DECIDO. Acerca da competência para julgamento da reclamação no âmbito do processo civil, dispõem o Código de Processo Civil (CPC) e Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) respectivamente: - CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. - RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior, transcrevo: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Em paralelo às legislações transcritas, Fredie Didier Jr leciona que a reclamação não se trata de espécie recursal, pois, de acordo com o princípio da taxatividade, somente são recursos os institutos definidos como tais pela legislação federal, não se prestando o instituto à discussão acerca da justiça da decisão proferida, a inferir-se ser uma via estreita de impugnação das decisões judiciais, cabível quando verificados os requisitos elencados no artigo 988 do CPC. Transcrevo a lição doutrinaria: “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”. [Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora Jus Podivm, p. 534] No mesmo sentido é o entendimento consolidado nesta egrégia Câmara de Uniformização, consoante se vê das ementas abaixo colacionadas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. 4. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1321836, 07222675520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. 4. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1321836, 07222675520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, apesar da irresignação das reclamantes quanto suposta dissonância do acórdão com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal acerca da existência de dano moral e repetição de indébito quando ocorrem cobranças de forma abusiva, constata-se que os julgados exemplificados não seguiram a sistemática dos recursos repetitivos, de modo a autorizar o cabimento da reclamação, via excepcional e insuscetível de ser utilizada como sucedâneo recursal. Logo, diante da observância das regras, evidenciasse que o presente caso não subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT, portanto, não admito a reclamação, pois ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. Cumpra-se. Publique-se.